Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 35. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da Apelante, deve-se deferir a concessão do benefício.
2. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora online.
3. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação.
4. Com fundamento na teoria da asserção, se a Ré/Apelante figura como emitente das cártulas de cheques objeto da ação de locupletamento (art. 61 da Lei no 7.357/85), indiscutível a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a questão da fraude na emissão dos referidos títulos, diz respeito ao mérito da ação, aferível após a abertura do contraditório.
5. Via de regra, ainda que não se exija, para fins de admissibilidade da inicial, a prova da origem da dívida, tratando-se de cheque prescrito, a defesa do emitente pode consistir na discussão do próprio fato gerador da obrigação. O devedor, assim, pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente, mediante a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. Considerando que a prescrição afasta os atributos cambiários dos títulos, a ação de locupletamento fundada em cheques prescritos – devolvidos pelo motivo 35 (fraude na emissão) – admite a discussão do próprio fato gerador da obrigação. Portanto, se há controvérsia quanto à fraude na emissão das cártulas, cabe ao Autor/credor a prova da existência do negócio jurídico e da boa-fé, cuja ausência de demonstração resulta no afastamento da exigibilidade do título e a consequente improcedência do pedido de cobrança.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.